Tribunal: TJDFT
Processo: 0754384-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MORADOR DE RUA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO.
1. A inicial da ação intentada narra a grave situação de vulnerabilidade do autor e da necessidade de acolhimento institucional, afirmando que teve seu pedido de acolhimento negado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES/DF.
2. O acolhimento de pessoas em situação de rua não se inclui no conceito de saúde pública, tratando-se de um serviço de assistência social, motivo pelo qual afasta a competência da Vara especializada em saúde.
3. Na hipótese, o valor da causa encontra-se dentro dos limites da competência dos Juizados da Fazenda, não se identificando demanda de alta complexidade, portanto, a ação de obrigação de fazer apresentada contra o Distrito Federal deve observar a competência dos juizados especiais fazendários. Precedentes.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (Suscitante) para a condução e julgamento do processo de origem.